Tribunal: TJDFT
Processo: 0748141-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o genitor a prestar alimentos ao seu filho, em montante equivalente a 1,5 salários-mínimos mensais.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juízo dispensa a produção de provas que consistia na oitiva de testemunhas e perícia, sobretudo quando as provas pretendidas não seriam aptas a desconstituir o teor dos documentos que demonstraram a alta movimentação bancária do genitor.
3. O protocolo da petição do Agravo de Instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de alimentos, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, não pode ser reconhecido como mero erro material. Trata-se de erro grosseiro, impassível de convalidação.
4. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. De acordo com o que prevê o art. 373, inciso II, do CPC, em ações de alimentos, é ônus do genitor comprovar a eventual impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia fixada, apresentando elementos que permitam aferir a sua efetiva condição financeira.
6. Ao estabelecer o valor da pensão alimentícia, não são apenas os gastos fixos e mínimos a sobrevivência dos alimentandos a serem consideradas, mas também, em igual medida, o padrão de vida vivenciado pelo genitor que deve ser semelhante àquele garantido aos filhos.
7. A constituição de nova família, com o advento de outro filho, não pode ser admitida, por si só, como circunstância apta a justificar a redução da obrigação alimentar.
8. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção da sentença.
9. Recurso conhecido e desprovido.